Tribunal: TJES
Processo: 0001773-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001773-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO CORREIA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a condenação pela prática do crime de roubo majorado é medida que se impõe.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001773-88.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO CORREIA FERREIRA - DPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAGNO CORREIA FERREIRA
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, sob o argumento de ausência de prova hábil para sustentar o édito condenatório.

Narra a denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2023, no bairro Araçá, no município de Linhares, a vítima Estefani Calentte Davel estava saindo do “Hipermercado Casagrande” para ingressar no veículo de aplicativo “Uber”, quando o acusado, portanto uma “faca”, chegou de bicicleta, a abordou e, ameaçando-a com a arma branca, exigiu que lhe entregasse o aparelho celular, empreendendo fuga em seguida, sendo o aparelho rastreado e encontrado na residência de uma pessoa chamada “Douglas”.

Após investigações realizadas, a polícia civil recebeu a informação de que o acusado, conhecido pela alcunha de “Cocão” estava assaltando pessoas, utilizando uma bicicleta e uma faca para exercer a grave ameaça, razão pela qual ao abordá-lo, confessou a autoria do crime, bem como a vítima o reconheceu por meio de fotografia.

A
materialidade
restou demonstrada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 08/10), pelo auto de reconhecimento (fls. 13/14), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 68/71) e pelos depoimentos colhidos nas esferas inquisitiva e judicial.

Quanto a
autoria
, vejo que

foi robustamente comprovada nos autos, especialmente pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que afirmou na esfera policial (fls. 13) ser o indivíduo da figura “08” da relação de fl. 14, como sendo o autor do delito e que portava a faca que utilizou para lhe ameaçar, o que foi confirmado em juízo (mídia – fl. 90), ressaltando-se que em hipóteses como a dos autos, o relato da vítima possui especial relevância, já que dificilmente o crime é praticado na presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Além disso, o próprio réu, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 64), confessou que praticou o crime, afirmando que “
na data dos fatos estava necessitando usar drogas e por conta do vício decidiu roubar o celular da vítima
”, quando a viu utilizando o celular na rua, esclarecendo que “emparelhou a sua bicicleta à vítima e mediante emprego de uma faca, exigiu que a vítima lhe entregasse o celular”, dizendo “
perdeu, passa o celular se não (sic) vou te esfaquear
”.

Verifico, ainda, que o depoimento da ofendida está em consonância com os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência prestados em juízo (mídia – fl. 90), tendo o policial civil
Fernando Victor Matos Ferreira
, afirmado que encontraram o celular da vítima com um traficante e, ao comparecer na Delegacia para devolução do aparelho, foi apresentado um álbum com suspeitos à vítima que reconheceu o apelante como autor do crime, acrescentando que ele deu muito trabalho para a polícia, pois “
vivia roubando os outros da mesma forma e furtando
”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal, conforme entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, não há que se falar em absolvição do acusado, por ausência de prova da prática delitiva, razão pela qual mantenho a condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.